Tribunal: TJMT
Processo: 0003695-86.2015.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003695-86.2015.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILLAMI FARIAS DANTAS - CNPJ: 13.419.969/0001-43 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), AUTO MAQUINAS LTDA - CNPJ: 08.716.940/0001-93 (APELANTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES - CPF: 037.205.041-74 (ADVOGADO), AUTO MAQUINAS LTDA - CNPJ: 08.716.940/0001-93 (APELADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES - CPF: 037.205.041-74 (ADVOGADO), WILLAMI FARIAS DANTAS - CNPJ: 13.419.969/0001-43 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0003695-86.2015.8.11.0055

EMBARGANTE:

BRITO E FRANCHINI BRITO LTDA - ME - AUTO MAQUINAS LTDA

EMBARGADO:

WILLAMI FARIAS DANTAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BRITO E FRANCHINI BRITO LTDA - ME - AUTO MAQUINAS LTDA
para suprir omissão e obscuridade em acórdão de
“
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
WILLAMI FARIAS DANTAS
para determinar que seja considerado para o valor das perdas e danos o valor do
montante global de R$ 82.713,65 (oitenta e dois mil, setecentos e treze reais e sessenta e cinco centavos) e NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por
BRITO E FRANCHINI BRITO LTDA – ME,
majorando os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação”,
cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA REQUERENTE COMPROVADA NOS AUTOS. CONTRATO MODIFICADO POR CONTRATO VERBAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. PERDAS E DANOS CALCULADAS SOBRE O VALOR GLOBAL DA OBRIGAÇÃO. MULTA NÃO PREVISTA NO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

A discussão acerca da celebração ou não de contrato verbal deve observar as regras do ônus da prova estipuladas no artigo 373 do CPC para auxiliar o magistrado no momento de decidir quando não houver prova cabal do fato a ser examinado.
(TJ-DF 07009012820238070008 1925631, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 19/09/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 11/10/2024).

Para o cálculo do valor das perdas e danos dever ser considerado o “montante global de R$ 82.713,65 (oitenta e dois mil, setecentos e treze reais e sessenta e cinco centavos), o que totalizaria R$ 7.157,04 (sete mil, cento e cinquenta e sete reais e quatro centavos)”, porquanto, de fato, foi validamente reconhecido pelo magistrado o acréscimo na obra, cujo valor deve ser pago pelo apelado.

“
Afasta-se o pedido do requerido de aplicação da multa de 2,5% ao mês por suposto atraso na entre, sobre o valor do serviço contratado, pois é impossível comprovar atraso já que fora obstaculizado aos requerentes a tentativa de conclusão.”

Comprovada a culpa do requerido na rescisão contratual, a improcedência da reconvenção é medida impositiva.”

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão “
consiste na falta de pronunciamento quanto a comprovação de inadimplemento contratual pela parte autora, o que ensejaria no pagamento de multa e procedência dos demais pedidos reconvencionais
” e a existência de obscuridade no tocante a perdas e danos.

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegadas omissão e contradição fica evidente que a intenção da embargante, nesse ponto, não é supri-las, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

A propósito, constou no voto do acórdão recorrido:

“Consta nos autos que
WILLAMI FARIAS DANTAS ME – METAL CALHAS
ajuizou a presente ação em face de
A. J. B. DE BRITO E CIA LTDA/ME – AUTO MÁQUINAS
aduzindo que firmara junto ao requerido Contrato de Prestação de Serviços para construção de Galpão Pré-moldado de 14x35 com pilares de concreto de 20x30, com tesouras metálicas e cobertura de telhas isotérmica pelo valor de R$70.000,00 (setenta mil reais); que fixaram prazo de 60 (sessenta) dias para concretização da obra, contando por termo inicial a data da assinatura do contato, em 31/10/2014; que, o requerido notificou extrajudicialmente o requerente alegando atraso na obra e determinando prazo para conclusão até data de 20/02/2015. Por sua vez, o requerente apresentou contranotificação na data de 18/02/2015; afirmou a parte autora a inexistência de atraso e sim reajuste de calendário em decorrência do aumento de 89m2 do galpão; o qual, inclusive, aumentou o contrato entre as partes no montante de R$12.712,00 (doze mil setecentos e doze reais); que não recebeu os valores da construção original e nem da parte construída a mais, estando inadimplente quanto as parcelas de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro; que da obra proposta, 87,50% já fora cumprido, faltando apenas a cobertura. Pugnou pelo pagamento de multa por atraso no pagamento; além de aduzir prejuízo por ter ficado com profissionais parados, ter comprado matéria prima para finalização da obra, a qual ficou inutilizado em razão do inadimplemento contratual pelo requerido.

O magistrado de 1o grau julgou parcialmente procedente o pedido para “
1)
Declarar a rescisão
do Contrato de Prestação de Serviços; 2)
Condenar o requerido
a restituição do valor de
R$15.429,60
(quinze mil quatrocentos e vinte e nove e sessenta centavos), corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data do trânsito em julgado, bem como ao pagamento das perdas e danos no valor de
R$5.250,00
(cinco mil duzentos e cinquenta reais). 3) Em razão da
sucumbência
em parte substancial dos pedidos, condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.”
, razão pela qual recorrem, ambos, a este Sodalício.

Pretende agora o autor, inicialmente, a reforma da sentença para que seja considerada a existência de contrato verbal entre as partes no tocante a entrega das antigas estruturas metálicas que se encontravam instaladas à época no local da obra, assim como a efetuar o valor referente a realização do projeto técnico então convencionado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de maneira atualizada com juros e encargos legais.

Não obstante, por se tratar de suposto contrato verbal, a solução do litígio deve observar as regras do ônus da prova estipuladas no artigo 373 do CPC para auxiliar o magistrado no momento de decidir quando não houver prova cabal do fato a ser examinado.

O inciso I do art. 373 dispõe que incube ao autor o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito.

No caso dos autos, todavia, o apelante não comprovou, por meio algum, a existência deste contrato verbal, de que o apelado deveria fazer a entrega das antigas estruturas metálicas, bem como efetuar o pagamento do valor referente a realização do projeto técnico então convencionado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de maneira atualizada com juros e encargos legais.

Não existe, para tanto, qualquer documento, troca de e-mails, mensagens ou até prova testemunhal que garanta este fato, de modo que o desprovimento do recurso, neste ponto, é medida impositiva.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS - CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO AUTOR - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. Cabe á parte autora, a teor do disposto no art. 373, I do CPC, o ônus de comprovar a existência de contrato verbal de locação entre as partes. Ausente prova da relação verbal locatícia a amparar o pedido de despejo c/c cobrança de alugueis, a improcedência dos pedidos iniciais é medida de rigor.
(TJ-MG - AC: 50013796920208130027, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 17/04/2023, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO VERBAL - ÔNUS DA PROVA - DEPOIMENTOS INSUFICIENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 373 do CPC/15, é do Autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Para que se reconheça a validade do contrato verbal impõe-se a comprovação de sua existência, do objeto e, ainda, dos termos da pactuação. Ausente prova que corrobore a existência do contrato verbal e do valor da dívida objeto da ação de cobrança, não há como se condenar o réu ao pagamento de quantia apontada como devida.
(TJ-MG - AC: 10000200107076001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 04/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ausência de prova documental acerca da natureza do negócio jurídico questionado, a solução do litígio deve ser encontrada na distribuição do ônus da prova e nas regras de experiência comum. 2. Na distribuição do ônus da prova, compete à parte autora comprovar suas alegações, conforme determina o art. 373, I, do Código de Processo Civil. 3. No caso em análise, o acervo probatório não sugere a ocorrência de contrato verbal de prestação de serviços de construção civil, mas, ao contrário, indica que a construção do imóvel resultou da constituição de sociedade simples pelo apelado e terceiro alheio aos autos. 4. Apelação não provida. Unânime.
(Acórdão 1830092, 07174909320228070020, Relator (a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por outro lado, quanto ao valor das perdas e danos, tem-se que, de fato, deve ser calculado sobre o “
montante global de R$ 82.713,65 (oitenta e dois mil, setecentos e treze reais e sessenta e cinco centavos), o que totalizaria R$ 7.157,04 (sete mil, cento e cinquenta e sete reais e quatro centavos)”,
porquanto, de fato, foi validamente reconhecido pelo magistrado o acréscimo na obra, cujo valor deve ser arcado pelo apelado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PERMUTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, COM A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO DA AUTORA ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES, PARA A DATA DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. PAGAMENTO DE TERRENO ATRAVÉS DA ENTREGA DE APARTAMENTO A SER CONSTRUÍDO. OBRA NÃO REALIZADA. TERRENO ALIENADO À TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DECLARADA EM SENTENÇA, COM CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALORES DEVIDOS ATÉ O MOMENTO EM QUE RECONHECIDA A INVIABILIDADE DO ADIMPLEMENTO E TAMBÉM DO RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE, O QUE SE DEU COM A DECISÃO TERMINATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0805530-17.2013.8.24.0045, de Palhoça, rel. Bettina Maria Maresch de Moura, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 04-06-2020).
(TJ-SC - Apelação Cível: 0805530-17.2013.8.24.0045, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 04/06/2020, Segunda Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PELO PROMITENTE COMPRADOR - FALTA DE PAGAMENTO DOS VALORES PACTUADOS - RESOLUÇÃO CONTRATUAL. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, ao passo que a parte inadimplente assume o ônus quanto à resolução. O desfazimento do negócio jurídico por culpa do promitente comprador caracteriza inadimplemento contratual hábil a atrair a incidência da multa fixada na avença para a hipótese de rescisão contratual por culpa de qualquer das partes. O pagamento de perdas e danos pelo contratante que deu causa à rescisão, é medida de inteira justiça, o que, do contrário, sem dúvida, ensejaria enriquecimento sem causa. É devido o pagamento de valor fixado a título de fruição do imóvel ao vendedor, relativamente ao período em que o comprador utilizou o imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito. A reintegração no imóvel é consequência da decisão que declara a resolução contratual.
(TJ-MG - AC: 10701110421883001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 07/11/2018, Data de Publicação: 19/11/2018)

Por fim, não merece respaldo as alegações do apelante quanto ao pagamento da multa, uma vez que, como sopesado pelo magistrado de 1o grau,
“
afasta-se o pedido do requerido de aplicação da multa de 2,5% ao mês por suposto atraso na entre,
sobre o valor do serviço contratado, pois é impossível comprovar atraso já que fora obstaculizado aos requerentes a tentativa de conclusão.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade c.c. sustação de protesto. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Protesto de duplicata mercantil sem lastro comercial. Título de natureza causal. Necessidade de comprovação da causa subjacente que venha gerar sua emissão. Prestação de serviços não comprovada. Inexistência de previsão de multa por rescisão contratual. Protesto indevido. Nulidade do título e inexigibilidade do crédito reconhecidas. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10008742620218260068 SP 1000874-26.2021.8.26.0068, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 08/12/2022, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2022)

Quanto ao recurso adesivo interposto por
BRITO E FRANCHINI BRITO LTDA – ME,
tem-se que este não merece acolhimento.

Da análise da decisão recorrida, a questão foi devidamente analisada pelo magistrado de 1o grau, que reconheceu a culpa do apelante na rescisão contratual, julgando improcedente a reconvenção:

“II.III – Da reconvenção:

a) Das perdas e danos do veículo atingido

Depreende-se ainda que o
vendável ocorrido em 08/01
poderia ter seus danos afastados/ prevenidos se os autores tivessem a oportunidade de encerrar a construção no período de 23/12 a 06/01.

Por outro lado, em que pese a força do evento fortuito – vendaval – é também possível que o mesmo estrago pudesse ocorrer, independentemente de como a estrutura estivesse, afinal, de acordo com as matérias colacionadas aos autos, fora um evento da natureza considerável que nunca havia ocorrido parecido na cidade.

Desta forma, sendo o vendaval um evento fortuito não há o que prosperar o pedido regressivo de indenização pelos R$11.000,00 (onze mil reais) adimplidos pelo requerido.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR DOCUMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O juiz poderá julgar antecipadamente o pedido quando não for necessária a fase instrutória. É possível o julgamento antecipado da lide quando os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio de documentos. 2. Os fornecedores de produtos e serviços possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa. Todavia, esta pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor, culpa exclusiva de terceiro, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior. O para-brisa quebrado em decorrência de pedra ou brita lançada ao cruzar veículo em rodovia, configura fortuito externo, excluindo a responsabilidade civil da concessionária da rodovia pedagiada, visto que não tinha como prever esta fatalidade e nem evitar o prejuízo materializado. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1005503-90.2023.8.11.0003, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/11/2023)

EMENTA: RESCISAO CONTRATUAL – CONTRATO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA – CONTRATO CELEBRADO ANTES DO INICIO DA PANDEMIA – INADIMPLEMENTO INICIAL DA CONTRATADA POR AUSÊNCIA DE DINHEIRO EM CAIXA – POSTERIOR IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO EVENTO EM RAZÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA – CASO FORTUITO – INAPLICABILIDADE DE MULTA RESCISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL – DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 393 do Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. (TJ-MT 10311531620218110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/06/2022)

b)

Do pagamento dos valores gastos para conclusão da obra.

Afirma o requerente que, em decorrência do atraso na obra, precisou contratar nova mão de obra para concluir. Ocorre que, primeiramente, da leitura das notas ficais colacionadas há discriminado serviços maiores do que fora avençado pelas partes no Item 2 do Contrato de Prestação de Serviços. Inclusive, da leitura da Nota Fiscal de id. 72770265 – pág. 39 e seguintes é possível verificar um serviço prestado com mais itens do que fora requerido no contrato ora impugnado.

Igualmente, as notas fiscais juntadas no mesmo id. página 47, demonstram que a parte requerida buscou outro tipo de telha, com termo acústica e não mais a telha isotérmica que fora firmada no item 2.Obra descrito no mesmo contrato.

Ademais, há nos demais documentos comprobatórios descrevendo a contratação de outras especialidades como parte hidráulica e instalação de calhas que não estão previstas no item 2.Obra do referido contrato.

Alega o requerido que tais serviços à serem quitados foram necessários para conclusão da reforma, ocorre que este Juízo destrinchou cada uma das provas colacionadas e notou que elas descrevem um serviço prestado além do previsto no contrato entabulado entre as partes, conforme como se observa nas minúsculas letras da Nota Fiscal de id. 72770265 – pág. 60

Isto posto, não prospera a alegação do requerido de ressarcimento pelos serviços prestados para “conclusão da obra”. É possível que foram necessários para o galpão ficar em excelente qualidade, porém não indispensáveis para concluir a lista dos serviços presentes no Contrato, pois referem-se a medidas sequer previstas entre requerido e réu.

Portanto, de plano rejeita a arguição do requerido de “Ressarcimento dos valores com a nova contratação, serviços, materiais e regularização da obra” pelo simples fato da suspensão da mesma ter ocorrido por vontade do requerido, impedindo a conclusão, mas também pelo fato dos inúmeros documentos colacionados referirem-se a serviços que sequer foram firmados com a empresa autora,
razão pela qual essa está desincumbida do dever de realizar ou custear o reembolso.

Frisa-se que os
demais pedidos da reconvenção
, os quais são: multa de 2,5% do valor contratado por atraso na entrega da obra e Perdas e danos em 15% do valor contratual já foram oportunamente abordados no item II. Quanto ao pedido de dano moral, este será apreciado conjuntamente com o pedido autoral no item III.

III – Dano moral

Assinalam ambas as partes que as supostas atitudes sofridas lhes causaram inúmeros transtornos passíveis de reparação. No entanto, os fatos arguidos na inicial e na peça de reconvenção não autorizam a indenização postulada.

A requerente não praticou nenhum tipo de ato ilícito, visto que o desfazimento do negócio ocorreu por iniciativa do proprietário da obra, ora requerido. Além disso, quanto ao pedido autoral, a suspensão das obras cumulada com a atual condenação de quitação das demais verbas pendentes e proporcionais aos 66,35% de conclusão da obra, afastam a incidência de qualquer sofrimento irrazoável.

O mero incômodo e desconforto decorrentes de alguma circunstância a que o homem médio tem de suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que seja concedida indenização moral nem para o autor nem para o réu.

Veja-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a respeito do tema:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – EMPREITADA – ABANDONO DA OBRA – NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO DONO DA OBRA – JUSTO MOTIVO – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. No contrato de empreitada, o descumprimento dos prazos e dos serviços contratados configuram justa causa para a rescisão do negócio e garante à parte lesada pelo inadimplemento o direito de requerer a resolução do contrato, mediante pagamento de indenização por perdas e danos, que deve ser proporcional ao prejuízo sofrido.
O dano moral não decorre de simples inadimplemento.
É necessário demonstrar a ocorrência de lesão a direitos da personalidade, referente à honra, dignidade, intimidade, imagem, nome. Assim, não induzem ao reconhecimento do dano moral certas situações que, a despeito de serem desagradáveis, são inerentes ao exercício regular de determinadas atividades do cotidiano. (TJ-MT - APL: 00011263720138110038 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/08/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE EMPREITADA - FALTA DE PROVAS MÍNIMAS DO DIREITO DA PARTE AUTORA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a parte autora se desincumbido de provar os fatos alegados na Petição Inicial, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do artigo 5.o da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. (TJ-MT 10022362320178110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2021)

Assim, não assiste razão ao autor e nem a parte ré quanto ao pedido de indenização a título de danos morais, razão pela qual não deve ser acolhida.”

Nesse diapasão:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. 1. Ação julgada parcialmente procedente, a fim de declarar a rescisão do contrato de franquia, afastar a cláusula de não concorrência, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais. Reconvenção improcedente. 2. Conduta da ré que ultrapassa o mero dissabor ou descumprimento contratual. Diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os danos morais devem ser mantidos em R$20.000,00. 3. Transferência da carteira de clientes. Inovação recursal. Recurso naõ conhecido. 4. Multa por descumprimento de tutela antecipada. Decisão reformada por esta C. Câmara em razão do aditamento da inicial. Alteração do pedido. 5. O autor decaiu de parte mínima do pedido. Ônus da sucumbência que deve ser imputado integralmente à ré. Reforma. 6. Cláusula de não concorrência. Abusividade diante do disposto na COF. 7. Apelação da ré não provida. Recurso adesivo do autor parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10092749220188260566 SP 1009274-92.2018.8.26.0566, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 06/09/2022, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 06/09/2022)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
WILLAMI FARIAS DANTAS
para determinar que seja considerado para o valor das perdas e danos o valor do montante global de R$ 82.713,65 (oitenta e dois mil, setecentos e treze reais e sessenta e cinco centavos) e NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por
BRITO E FRANCHINI BRITO LTDA – ME,
majorando os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025